Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702477-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão que conheceu e negou provimento à apelação (ID no 61907553) e rejeitou os embargos de declaração (ID no 63122980). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO